Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM IMEDIATA TRANSFERENCIA BANCÁRIA - NEGLIGÊNCIA DETERMINANTE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.
2. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
3. A ausência de extrato bancário do período discutido se mostra prescindível para a regular tramitação do feito diante da existência de documentos a comprovar o direito alegado pela parte autora, a exemplo do comprovante de pagamento e o extrato do empréstimo consignado. No caso, não se constata a irregularidade levantada, porquanto os documentos que instruem a inicial permitiram inclusive o pleno exercício do direito de defesa dos requeridos. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
4. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais é inviável a denunciação da lide ou qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro (art. 10, Lei 9.099/95). Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços, em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude que possibilitou a realização de operações bancárias. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. O mero transcurso do tempo, sem a associação de qualquer outro elemento apto a sinalizar a irregularidade da representação processual da parte, não empresta suporte à determinação de apresentação de instrumento de mandato judicial atualizado. PRELIMINAR DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA.
7. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
8. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No caso em exame, o recorrido foi vítima de golpe perpetrado por terceira pessoa que entrou em contato com o cliente identificou-se como representante do banco réu e ofertou a contratação de empréstimo bancário em troca de amortizar outros dois realizados junto à instituição recorrente. Convencido pela proposta, enviou seus dados e documentos a fim de contratar os serviços de substituição dos empréstimos anteriores.
9. Na hipótese dos autos, não obstante a fraude ter sido perpetrada por terceiros, percebe-se que a atividade somente foi possível porque os fraudadores tiveram acesso aos dados sigilosos armazenados pelo banco, sem os quais a engenharia social não teria êxito. É de se notar que o agente fraudador se passava por preposto do banco e confirmou as informações sigilosas do consumidor.
10. Não se pode querer imputar culpa exclusiva ou concorrente ao consumidor que, ao receber uma ligação telefônica, supostamente originada de número telefônico do primeiro réu, no qual se confirma todos os dados bancários, empréstimos contratados anteriormente e informações pessoais, assuma posição de confiança com o terceiro que se passava por preposto do banco e dê credibilidade nas orientações repassadas.
11. É de se destacar, que a negligência do banco na gestão do risco foi determinante para a contratação do empréstimo bancário, ainda que o consumidor tenha contribuído para a iniciação da fraude o seu comportamento durante toda a contratação do empréstimo teve menor relevância do que a omissão do banco que permitiu inclusive a transferência da totalidade do valor contraído logo após a contratação do mútuo.
12. A alegação de que se trata de culpa exclusiva da vítima não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento, e com estas circunstâncias caracterizam-se como fortuito interno.
13. A instituição financeira ao oferecer crédito sem a mínima cautela, exigindo apenas a identificação virtual do cliente, vulnera a própria segurança dos serviços de oferta de crédito, atraindo para si maior responsabilidade em razão dos desdobramentos de eventual fraude. Embora seja certo que o consumidor tenha contribuído com sua imprudência para a fraude, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso a sua culpa, mas sim à falha do banco que, ao deixar de adotar as necessárias cautelas de segurança e vigilância das operações bancárias de transferência de valores, contribuiu de modo determinante para que a fraude se concretizasse. Por consequência entendo que a conduta do banco fora determinante para a contratação do mútuo que deve ser considerado nulo, conforme reconhecido pela r. sentença.
14. Nessas condições, se deve extrair que os requeridos devem responder pela metade do prejuízo experimentado pelo autor, arcando, solidariamente, com a metade dos valores adimplidos pelo autor das parcelas do empréstimo fraudulento.
15. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.